Tribunal: TJPA
Processo: 0369736-79.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0369736-79.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: PEDRO RODRIGUES ALMEIDA, PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:

TRIBUTÁRIO.

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SUCESSORES DO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 392/STJ. RESP REPETITIVO Nº 1045472/STJ (TEMA 166). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN. Incidência do Enunciado da Súmula 392/STJ e da tese fixada no julgamento do Tema 166 pelo STJ (Resp repetitivo nº 1045472/BA.

2. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte.

3. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos.

4. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Razões recursais contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante no C. STJ.

5. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de
PEDRO RODRIGUES ALMEIDA,

cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (ID.11422144):

(...)

“Ademais, como visto, não é possível a substituição da CDA ou o redirecionamento da execução para o espólio ou para os sucessores do executado, face o estabelecido na Súmula 392 do STJ, e posto que só seria possível no caso de falecimento no curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos, quando a cobrança judicial dos débitos deveria ter sido vertida originariamente em face do espólio devedor

ANTE O EXPOSTO, acolho a exceção de pré-executividade apenas para declarar extinta a execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Novo Código de Processo Civil.

Por força do princípio da causalidade, deixo de condenar as partes em honorários advocatícios, tendo em vista que tanto o excipiente (ao descumprir com a obrigação acessória de alterar a titularidade do imóvel ante a SEFIN, conforme determinação contida no art. 21 do Decreto Municipal nº 36098/1999), quanto o exequente (ao deixar de tomar as providências hábeis à identificação correta do contribuinte) deram causa à instauração da presente demanda.

Sem custas, nos termos do art. 39, parágrafo único da Lei

6830/80.

Deixo de remeter os autos em grau de remessa necessária, com fulcro no art. 496, §3º, II, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no sistema.

P.R.I.C.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2022”.

Em suas razões (ID.11422148), o recorrente faz a síntese da demanda e defende que o lançamento do IPTU é ato administrativo de competência do Fisco Municipal, e sendo o IPTU um tributo de lançamento direto, a Autoridade Administrativa deve se ater aos dados constantes em seu cadastro. Portanto, o tributo será lançado em nome de quem figurar no cadastro imobiliário desta Fazenda Pública, e de acordo com os dados nele existentes.

Aduz que o cadastro é alimentado a partir de informações trazidas pelo próprio contribuinte, bem como de dados físicos obtidos de levantamentos realizados in loco, com o auxílio da planta de valores imobiliária, o que viabiliza a realização dos lançamentos tributários com maior objetividade e segurança.

Alega que pelo entendimento exarado na sentença, o Município ao cobrar, ano a ano, o IPTU, deveria saber se o contribuinte previamente cadastrado no Fisco Municipal como proprietário ou possuidor de bem imóvel está vivo, sob pena de todo o processo de lançamento ser considerado nulo e não permitir o ajuizamento da execução fiscal. Afirma, que este posicionamento, não deve prosperar, já que muito distante da realidade das cidades e dinâmica da cobrança do imposto devido.

Aduz que a informação acerca do falecimento do contribuinte muitas vezes somente chega com o processo de mudança feito pelo novo proprietário do bem, tendo em vista que o lançamento do Imposto de Transmissão, neste caso, não é feito pelo município, já que não é mais entre partes vivas, sendo realizado perante a Fazenda Estadual, em decorrência da previsão do Art. 155, I e § 1º da Constituição Federal, cujo fato gerador é a transmissão causa mortis de imóveis, diferente quando a transferência ocorre entre pessoas vivas, fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter-Vivos-ITBI, previsto no artigo 156, inciso II da CF, este de competência do Município onde se localiza o bem.

Ressalta que o lançamento sendo uma atividade vinculada, não permite, sob hipótese nenhuma, que a autoridade administrativa ao proceder, o faça de acordo com suas conveniências e oportunidades, que no caso do IPTU, a Fazenda Pública ao realizá-lo, lança mão de dados constantes em seu cadastro imobiliário, onde estão contidos os dados relativos aos imóveis situados no âmbito do município.

Afirma que o óbito do contribuinte não tem o condão de levar a qualquer causa de extinção da execução fiscal ou de seu crédito, já que se trata de lançamento de ofício, com aparência de legalidade e legitimidade, e caberia ao contribuinte, aqui incluído quem estiver na posse do bem, responsável pelo espólio, ou herdeiros, a comunicação ao fisco.

O apelante pleiteia que seja dado total provimento recurso de apelação para reformar a decisão combatida pelos fundamentos de direito já explanados, determinando o retorno da tramitação da execução fiscal, devendo a execução prosseguir até seus termos finais tendo em vista que o débito cobrado não foi adimplido, com o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do contribuinte identificado.

Contrarrazões foram apresentadas (ID.11422154), onde o recorrido
afirma que as razões recursais não merecem acolhimento, visto que, a inscrição em dívida ativa somente foi realizada pelo Município de Belém em 16.06.2016 e o executado faleceu em 15.08.1980 conforme comprovado nos autos (ID.11422135-Pág.4), ou seja, antes mesmo dos exercícios referentes aos lançamentos em execução.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, tendo o recurso sido recebido no duplo efeito conforme
o disposto no artigo 1.012, caput do CPC.
(ID.11579984).

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito, entendendo ausente o interesse público (ID.12623196).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
vergastado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Com efeito, a presente execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Belém em 27/06/2016 em face de Pedro Rodrigues de Almeida, objetivando a satisfação do débito fiscal de IPTU inscrito na dívida em 16/06/2016, do imóvel sequencial n° 010/33884/21/61/0030/000/000, referente aos exercícios de 2012,2013 e 2014 conforme petição inicial e CDA (ID.11422123-Pág.2/4).

Verifica-se nos autos que o executado faleceu em 15 de agosto de 1980, conforme certidão de óbito (ID.11422135-Pág.4), ou seja, antes do ajuizamento da ação, bem como da constituição do crédito tributário, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente feito executivo fiscal.

Ademais, deve ser ressaltado que o filho do executado, Sr. Pedro Augusto Rodrigues de Almeida, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, apresentou Exceção de Pre-executividade contra a execução fiscal, anexando a certidão de óbito, requerendo a extinção da presente execução fiscal por carência de condições da ação (ID.11422125).

Diante de tal contexto fático, verifico que não merece retoques o fundamento de que “No mérito,
diante das informações prestadas pelo excipiente e corroboradas por documentos juntados, é possível atestar a ocorrência da ilegitimidade passiva nos autos. Isso porque antes do ajuizamento da presente execução, o executado já era falecido (desde 17/08/1980), como se denota da certidão de óbito de ID 36097803 - pág. 4, de modo que a cobrança deveria ter sido proposta pelo Município contra o espólio, nos termos do art. 75, VII do NCPC. O executado, por ter falecido anteriormente ao presente processo, não pode figurar no polo passivo, porquanto não possui capacidade de ser parte, tendo todos os seus direitos e obrigações sido transferidos ao espólio, não sendo possível a regularização do polo passivo no presente caso. Com efeito, considerando-se que a inscrição em dívida ativa somente foi realizada em 16/06/2016, mais de trinta anos após o falecimento de Pedro Rodrigues Almeida, a CDA respectiva deveria ter indicado o espólio na qualidade de devedor, como responsável tributário e contribuinte, nos termos do art. 2º, §5º, I da Lei nº 6.830/80 e do art. 202, I do CTN, ou os herdeiros, caso ultimada a partilha.”

Ocorre que as razões recursais se apresentam em contrariedade ao entendimento jurisprudencial dominante no C. STJ no sentido de que se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Como bem decidiu o magistrado, verifica-se que a CDA carece dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasamento do executivo fiscal, pois tendo o executado falecido antes do ajuizamento desta ação executiva, a alteração do polo passivo para os sucessores do falecido resta inviável, nos termos do Enunciado da Súmula nº 392 do STJ que assim estabelece:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. (Súmula 392, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)”

Além disso, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1045472/BA (Tema 166), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
", nos termos da seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1.
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).

Segundo tal orientação jurisprudencial dominante, o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que, repita-se, o devedor faleceu muito antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal pelo Fisco municipal, ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

Dessa forma, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a ilegitimidade passiva que implica a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, não sendo cabível na hipótese o redirecionamento.

Mesmo entendimento continua sendo aplicado pela Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4°, DO CPC/2015 REVOGADA.

1. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual ratificou a sentença de piso desta forma (fls. 88-91, e-STJ, grifou-se): "Os autos noticiam que os débitos fazendários reclamados pelo Fisco originaram-se em fatos ocorridos nos exercícios de 1999 a 2001. O titulo executivo foi emitido em 10.06.2003 e a execucional deflagrada em 22.09.2003 (fl. 01). Contudo o executado faleceu em 13 de janeiro de 2001 (fl. 09), ou seja, antes mesmo do ajuizamento do feito e, notadamente, nessa hipótese, não há como redirecionar a execucional ao espólio como pretende o exequente. (...)
Do mesmo modo, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos, o entendimento que corrobora a impossibilidade de redirecionamento da execução nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal (...)".

2.
De fato, corretamente o acórdão reiterou a sentença, pois o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. Aplica-se a Súmula 83/STJ.

3. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório vedado pela Súmula 7/STJ.

4. A imposição de multa, todavia, pelo Tribunal local é descabida, pois a parte não ingressou com recurso manifestamente protelatório, ou improcedente. De fato, como já foi realçado na admissibilidade, "a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, não é automática por não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação (fl. 245, e-STJ).

5. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto ao pedido de anulação da multa processual, e, nesse ponto, dou-lhe provimento.

(REsp 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA C O N S T A R O E S P Ó L I O. I M P O S S I B I L I D A D E. PRECEDENTES.

1. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.
Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ.

2. Recurso Especial não provido.

(REsp 1655422/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, S E G U N D A T U R M A, j u l g a d o e m 2 7 / 0 4 / 2 0 1 7, D J e 08/05/2017)

TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ
.

1.

A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, faltando, pois, uma das condições da ação: a legitimidade passiva. Precedentes: AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 5/11/2014; AgRg no AREsp 522.268/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 17/10/2014; REsp 1410253/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013.

2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1455518/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da sentença vergastada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023